Tribunal: TJMT
Processo: 0007423-26.2017.8.11.0004
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007423-26.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MANOEL VALDIVINO PEREIRA MACIEL - CPF: 178.052.871-04 (APELADO), GNOTA MARIA OLIVEIRA ALVES - CPF: 822.832.061-20 (ADVOGADO), ADELINA PEREIRA MACIEL - CPF: 458.720.151-00 (APELADO), Espolio de Adao Maciel (APELANTE), FABIO DA SILVA MACIEL - CPF: 873.616.551-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS PEREIRA MACIEL - CPF: 208.686.691-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDILZA PEREIRA MACIEL - CPF: 432.154.161-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADALINDA MACIEL DA CUNHA - CPF: 021.021.951-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELINA PEREIRA MACIEL - CPF: 458.720.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVANE APARECIDA MACIEL - CPF: 864.152.201-87 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILVA PEREIRA MACIEL - CPF: 620.896.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILMA PEREIRA MACIEL - CPF: 460.731.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADENILZA MOUREIRA MACIEL - CPF: 776.905.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTANIA MARIA IBIAPINO LIMA - CPF: 013.510.598-66 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL FERREIRA LIMA - CPF: 531.865.838-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DE KLEBER PEREIRA MACIEL - CPF: 329.268.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA DA SILVA GOMES - CPF: 159.925.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ADÃO MACIEL (APELANTE), MANOEL VALDIVINO PEREIRA MACIEL - CPF: 178.052.871-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE ADÃO MACIEL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS – DISCUSSÃO SOBRE O RECOLHIMENTO DO ITCMD – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO IMPOSTO OU APRESENTAÇÃO DO ATO DE ISENÇÃO - MATÉRIA AFETADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 1.074 –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A sentença proferida durante a suspensão determinada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.896.526/DF – TEMA 1074 (necessidade de se comprovar o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha de bens), deve ser anulada para retornar ao juízo de origem para novo
decisum
, uma vez que que
abrange todos os processos pendentes, individuais ou coletivos
acerca da questão.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
na
Ação de Inventário n. 0007423-26.2017.8.11.0004
movida pelo
ESPÓLIO DE ADÃO MACIEL E OUTRO

contra a sentença que homologou
para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a partilha amigável apresentada nos autos, relativamente aos bens deixados pelo falecido ADÃO MACIEL, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens, ressalvados erros, omissões ou eventuais direitos de terceiros, nos termos do art. 654 do CPC/15.

Sem custas, ante o deferimento da gratuidade.

Suscita o recorrente, preliminarmente, que a apelação seja recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1012,
caput
, do CPC/15.

Argui a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado o disposto no artigo 9o, 10 e 722, todos do CPC/15.

Defende, ainda, a nulidade da sentença, em razão da necessidade de suspender o processo até decisão definitiva sobre a tese cadastrada no TEMA 1.074 do STJ, que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação.

Argui que “não foi conferida ao Estado de Mato Grosso a oportunidade de se manifestar nos autos previamente à prolação da sentença”, e ainda que não seja parte no processo “em se tratado de processo de jurisdição voluntária, a Fazenda Pública será ouvida nos casos em que for interessada”, motivo pelo qual entende que houve violação ao processo legal e ao contraditório, cerceando seu direito de defesa.

No mérito, alega
que as hipóteses de arrolamento sumário são exatamente as mesmas que autorizam a opção pelo inventário extrajudicial, nos termos da Lei no 11.441/2007 e, por expressa disposição normativa, o inventário extrajudicial somente é lavrado mediante a prova de quitação de todos os tributos, o que, no caso, não ocorreu.

Salienta a
necessidade de quitação de todos os débitos devidos à Fazenda Pública para prolação da sentença homologatória de partilha, uma vez que o art. 659, § 2o, deve ser interpretado em consonância com o disposto no art. 192 do Código Tributário Nacional, eis que

“(...) necessária a reforma da sentença de primeiro grau na parte em que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção) incidente sobre os bens transmitidos. Tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito”. (ID 161906231)

Por fim, requer o provimento do recurso.

Nas contrarrazões (ID 161906235), o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – SUSPENSÃO DO PROCESSO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, sob a alegação de que foi proferida durante o período de suspensão do processo, determinada nos autos do REsp no 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo – TEMA 1074.

No caso, extrai-se da petição inicial (ID 161906223) que a ação de inventário foi ajuizada em razão do falecimento de ADÃO MACIEL, pai do autor/apelado, ocorrido em 25/02/2014, conforme certidão de óbito (ID 161906224).

O apelado alegou que o falecido deixou 12 (doze) filhos maiores e capazes (ID’s 161906223) e viveu em união estável com a Sra. Sebastiana, e deste relacionamento nasceu o filho FABIO DA SILVA MACIEL, bem como o seguinte bem a inventariar:

“- um lote de terras situado na Zona Urbana da cidade de Barra do Garças/MT, no loteamento “JARDIM SÃO JOÃO”, com área de 18mts2, sob no 09, da quadra 52, desmembrado de uma área maior de 360mts2, objeto da matrícula no 46.453, no RI de Barra do Garças-MT
.”

(ID 161906223 – pg. 43)

Observa-se dos autos que o apelado apresentou a guia de isenção de recolhimento do ITCMD -
Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação
(ID
161906232)
,
porém, a autenticidade da guia não restou comprovada, conforme se vê do ID 1
61906224.

De fato, a demanda em análise foi afetada pela questão arguida nos autos do REsp no 1.896.526/DF, em sede de recurso repetitivo - TEMA 1074, com data de 17/11/2020, o qual será submetido a julgamento para decidir acerca da
“Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015”
,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROPOSTA DE AFETAÇÃO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. EXIGÊNCIA NO ARROLAMENTO SUMÁRIO.

1. Delimitação da questão de direito controvertida: necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. 2. Recurso especial submetido à sistemática dos recursos repetitivos, em afetação conjunta com o REsp n. 1.895.486/DF.” (ProAfR no REsp n. 1896526/DF, 1aSeção, Rela. Min. Regina Helena Costa, j. 20.10.2020)

Salienta-se que o v. acórdão de afetação foi julgado em 20/10/2020 e publicado em 17/11/2020, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria debatida, porém, o magistrado singular proferiu sentença na data de 09/02/2022, homologando a partilha apresentada e atribuindo aos nele contemplados os seus respectivos quinhões hereditários.

Assim, mostra-se nula a sentença, eis que proferida durante o prazo de suspensão determinado pelo STJ.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO ESPECIAL PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL – NULIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA DURANTE PRAZO DE SUSPENSÃO DETERMINADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA. 1. No caso, a irresignação do ora apelante diz respeito exatamente à questão delimitada nos autos do Recurso Especial Repetitivo de n.o 1.896.526-DF que versa sobre o “Tema de n.o 1.074”, no qual será decidida “a necessidade de se comprovar no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN 659, §2o, do CPC/2015”. 2. Assim, como a decisão de afetação foi publicada no DJe de 17.11.2020 e havendo determinação para suspensão dos processos que versem sobre a matéria, à toda evidência, como apontado pelo ora apelante, a sentença recorrida, prolatada em 20.09.2021, é nula, haja vista que foi não observado pelo Juízo singular o prazo de suspensão determinado pela eminente Ministra Relatora Regina Helena Costa, nos moldes do artigo 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil”.

(TJ/MT, RAC n. 1004678-87.2021.8.11.0013, 4a Câm. Dir. Priv. Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 09.02.2022)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para
que
seja proferido novo
decisum
após o julgamento do REsp n. 1.896.526/DF- TEMA 1074.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023